Tribunal: TJES
Processo: 5001615-23.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001615-23.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VICENTE GONCALVES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. DESENTRANHAMENTO DE DEPOIMENTO POLICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c §7º, inciso II, todos do Código Penal, em razão do homicídio de sua companheira, ocorrido em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; e (iii) determinar se o depoimento prestado pelo recorrente na delegacia deve ser desentranhado dos autos por ser analfabeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação. No caso, os autos contêm laudos periciais, declarações de testemunhas e demais elementos que evidenciam a materialidade e indicam a autoria do delito.

4. O princípio
in dubio pro societate
prevalece na fase de pronúncia, de modo que eventuais incertezas devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

5. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado se limita a fundamentar a existência da materialidade e dos indícios de autoria, sem realizar juízo definitivo sobre o mérito da imputação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O depoimento prestado pelo recorrente na esfera policial não deve ser desentranhado dos autos, pois consta nos registros que ele sabe ler e escrever, além de ter sido informado sobre seus direitos, conforme exigem a Constituição Federal e o Código de Processo Penal.

7. Afastar as qualificadoras nesta fase processual somente é possível quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos, devendo a análise ser realizada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza exigida para condenação.

2. O princípio in dubio pro societate orienta a fase de pronúncia, devendo as dúvidas sobre a autoria ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

3. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando a fundamentação se limita a indicar materialidade e indícios de autoria, sem juízo definitivo sobre o mérito.

4. O depoimento prestado na esfera policial não deve ser desentranhado dos autos quando respeitadas as garantias constitucionais e processuais do acusado.

5. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que deve ser avaliado pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, III, IV e VI, c/c §2º-A, I, c/c §7º, II; Constituição Federal, art. 5º, LXI, LXII e LXIV; Código de Processo Penal, arts. 186, 187, §2º, e 413.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001615-23.2025.8.08.0047

RECORRENTE: VICENTE GONÇALVES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
VICENTE GON
Ç
ALVES CARDOSO
em face da r. sentença (p. 55/60 de ID 12768829) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, nos autos da ação penal, o pronunciou pela suposta prática do crime do artigo 121, §2°, incisos III, IV e VI c/c § 2°-A, inciso I c/c § 7°, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões (p. 33/49 de ID 12768829), sustenta o recorrente que
(i)
deve ser impronunciado diante da ausência de indícios suficientes de sua autoria;
(i
i
)
houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, eis que o Juízo de primeiro grau procedeu ao exame direto das provas e fundamentos do processo; e
(iii)
seu depoimento prestado na delegacia

deve ser desentranhado dos autos, vez tratar-se de pessoa analfabeta.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (p. 06/08 de ID 12768829).

Contrarrazões do Ministério Público (p. 09/13 de ID 12768829) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12826493) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (p. 111/ de ID 12768830 que:

[...] Na data de 04 de agosto de 2023, na Rua Vinte, Bairro Bom Sucesso 2, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, com animus necandi,
com emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, matou sua companheira
MARLENE ALVES RODRIGUE
S
.

Extrai-se do caderno de investigação que, na data de 05/08/2023, aproximadamente às 11hs, MAURÍCIO ALVES RODRIGUES foi até a casa da vítima, sua mãe, ocasião em que a chamou por diversas vezes junto ao portão. Ela não atendeu. Como a porta estava aberta, ele pulou o portão da casa e ingressou no local, ocasião em que encontrou a vítima deitada de bruços no chão, sem vida.

A polícia foi acionada. Verificou-se que a vítima residia no local com seu companheiro
VICENTE
, que não se encontrava em casa, não tendo sido visto por dias após os fatos.

Depreende-se dos autos que, na data e local dos fatos,
MARLENE ALVES RODRIGUES
encontrava-se em sua residência, ocasião em que foi brutalmente agredida por
VICENTE GONÇALVES CARDOSO
. A violência empregada resultou em fratura óssea em coluna cervical. Além disso, ela foi submetida a asfixia torácica devido a ação contundente, circunstância que causou o óbito (laudo à fl. 50 do ID 30524424).

Registra-se que a violência empregada não foi fato isolado na convivência do casal, havendo relatos de agressões físicas praticadas pelo denunciado contra a vítima em outras ocasiões.

Apurou-se que o delito foi perpetrado
com emprego de asfixia
, conforme laudo de fl. 50 do ID 30524424.

O crime foi cometido
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, considerando que MARLENE foi golpeada nas costas.

Trata-se ainda de crime praticado
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, perpetrado contra companheira em contexto de violência doméstica.

Consta: BU nº 51957716 (fls. 05/08 do ID 30524424); BU nº 51959696 (fl. 10/11/12/13 do ID 30524424); Declaração de óbito (fl.22 do ID 30524424); Laudo de Exame cadavérico (fl. 50 do ID 30524424); relatório policial (fls. 52/58 do ID 30524424); laudo de local de homicídio (ID 34548834).

Agindo assim, está o denunciado V
ICENTE GONÇALVES CARDOSO, incurso nas penas do art. 121, § 2º, III, IV e VI c/c art. § 2ºA, I, c/c § 7º, II, todos do Código Penal
. [...] - destaques no original

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos III, IV e VI c/c § 2°-A, inciso I c/c § 7°, inciso II, todos do Código Penal.

Inicialmente, a alegação do recorrente de que seu depoimento prestado em esfera policial deve ser desentranhado por ser analfabeto não prospera. Isso porque, na qualificação do interrogatório em esfera policial, consta assinatura do acusado e da autoridade competente, em documento com a aposição de ciência das imputações que lhe eram feitas e dos direitos assegurados no artigo 5°, LXI, LXII e LXIV da Constituição Federal.

Ademais, consta no auto de qualificação e interrogatório que o acusado sabe ler e escrever, ao passo que foram garantidos seus direitos, bem como foi seguido o processo penal, conforme previsão nos artigos 186 e 187, §2°, ambos do Código de Processo Penal.

Nessa linha de intelecção, descabe o pleito de desentranhamento do depoimento prestado pelo recorrente na seara policial.

Prosseguindo, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em detrimento do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
- destaquei

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a
(i)
no boletim unificado (p. 26/29 de ID 12768831);
(ii)
no termo de reconhecimento e entrega de cadáver (p. 37 de ID 12768831);
(iii)
na certidão de óbito (p. 41 de ID 12768831);
(iv)
no laudo de exame cadavérico (p. 07 de ID 12768832); e
(v)
no laudo de exame de local de encontro de cadáver (p. 20 de ID 12768830).

Já os indícios suficientes de
autoria
apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo (mídia de ID 12896275), vejamos.

O Policial Civil Claudio A. Carna Marely afirmou que, em conversa com o perito, começaram a investigar; que as pessoas informaram que houve uma discussão e o som estava alto em casa e ouviram um barulho de algo batendo forte em algum lugar; que o bairro Bom Sucesso é rodeado pelo crime, então tem gente que tem medo de colocar a digital no papel e falar; que em conversa com o perito a certeza que ele teve é que não foi uma queda.

Já o perito Alexandre Cruz Favarato afirmou que foi feito o exame externo e o exame interno; que por fora o cadáver apresentava o rosto roxo, no pescoço e abaixo do pescoço; que o pescoço tinha uma mobilidade anormal e crepitação; que crepitação que ocorre quando alguma vértebra quebra; que tinha uma escoriação do lado direito da face meio que linear e embaixo dessa escoriação tinha um hematoma, um acúmulo de sangue provocado por uma ação contundente; que no exame interno o que chamou a atenção foi que existia uma fratura óssea no pescoço na c2 logo abaixo da cabeça e na terceira; que a causa mortis foi asfixia.

Perante o juízo, a testemunha Policial Militar Victor Francischetto afirmou que foram acionados por um parente; que chegando ao local se depararam com a cena; que confirma o teor do Boletim Unificado; que não conhecia o réu.

Por sua vez, a testemunha Fabiano Alves Coutinho afirmou que é filho da vítima Marlene; que as informações e as experiências práticas no período de que antecedeu a morte foram que era um relacionamento conturbado; que sua mãe sempre aparecia com marcas principalmente no rosto e ela sempre tentava acobertar; que em razão disso quis colocar câmeras, mas antes da instalação aconteceu o crime; que já tinham ouvido dos vizinhos que tinham escutado gritarias como se tivesse ocorrido brigas na casa dela; que pelas gravidades dos hematomas tinham quase certeza de que era agressão.

O outro filho da vítima, Sr. Maurício Alves Rodrigues, afirmou que tem um grupo em família no qual já estavam desconfiando que o réu estava agredindo sua mãe; que ela já tinha ficado com hematomas; que um amigo falou para ter cuidado; que avisou ao réu que na próxima vez que sua mãe aparecesse com hematomas
“um de nós dois ia parar de respirar”
; que o acusado usava a aposentadoria da vítima para comprar droga.

Por fim, a testemunha Eduardo Alves Amancio, neto da vítima, afirmou que um dia antes do falecimento de sua avó, a viu com um roxo e um calombo na testa; que ela falou que levou um tombo; que o réu respondia por ela e pedia para ela confirmar, como se fosse uma manipulação; que achou bem estranho; que já presenciou o réu chegando de madrugada entorpecido e discutindo com ela; que ele pedia dinheiro emprestado da aposentadoria dela.

Calha frisar que, como ressaltado pela Procuradoria de Justiça,
“Os indícios de autoria, segundo os autos, demonstram de ‘forma clara e consistente sobre o recorrente’, especialmente quando se analise o histórico de violência doméstica empregada por ele em face da vítima; o seu comportamento furtivo após a morte da vítima e, principalmente, pelos laudos que demonstram de forma irreprochável que ‘a vítima foi submetida a violência extrema, incompatível com acidentes domésticos’, como deseja demonstrar o apelante ao longo do processo, especialmente à fl. 25: ‘Marlene caiu no chão e bateu a cabeça”’”
.

Verifica-se nos autos, pois, que existem indícios suficientes de que o recorrente agiu com dolo de matar a vítima, haja vista o
modus operandi
empregado.

Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau
,
ao pronunciar o réu, registrou
“
que
há indícios suficientes de que o acusado concorreu para a prática do crime, sendo viável a acusação até o momento. Por conseguinte, a competência do mérito, se ele cometeu ou não o crime, passa a ser do corpo de Jurados.”

E a despeito da sentença ter transcrito e destacado as provas testemunhais, não prospera a tese de excesso de linguagem.

Isso porque a linguagem empregada na decisão e a transcrição dos depoimentos testemunhais apenas reverberam o conteúdo do art. 413 do CPP, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”.

Nessa linha de intelecção, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri”
(STJ, AgRg no HC nº 763.428/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Assim, observa-se que o Juiz de primeiro grau proferiu a decisão em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do réu quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia, não havendo que se falar em excesso de linguagem.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turmo, J. 08.02.2022)

Por fim, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021)

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência, desclassificação e decote de qualificadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.